Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. INFORMAÇÃO. NEGATIVA. COBERTURA. PERÍODO. CARÊNCIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Tratando-se de paciente coberto por plano de saúde, mesmo no período de carência, o plano de saúde não pode se furtar a cobrir os procedimentos médicos e hospitalares de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis ao paciente, conforme determina o art. 35-C da Lei 9.656/98. Desse modo, não pode ser imputada ao responsável financeiro do paciente o débito relativo aos serviços médicos hospitalares de emergência prestados ao segurado de convênio.
2. Compete ao hospital demonstrar que notificou o paciente e o seu responsável a respeito da negativa de atendimento pelo plano de saúde.
3. A r. sentença deve ser reformada a fim de reconhecer a inexistência da dívida em nome do responsável financeiro do paciente segurado por plano de saúde, cabendo a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares ao plano de saúde.
4. É indevida a inscrição no cadastro de inadimplentes por débito hospitalar, do responsável de paciente que possui plano de saúde, sendo cabível a indenização por danos morais atribuída ao hospital que procedeu a inscrição e ao plano de saúde que negou indevidamente a cobertura médica-hospitalar.
5. O valor do dano moral deve ser fixado de forma moderada, observando-se os critérios da proporcionalidade dos danos, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma que essa não se situe acima do que é razoavelmente devido - para evitar o enriquecimento ilícito - nem aquém desse patamar, para evitar que se torne inócua a condenação, razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu, mostra-se adequado.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada.